Tribunal: TJDFT
Processo: 0740548-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740548-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KIMIKO YAMAGUTI, EDNA TIEMI YAMAGUTI MICHELC, ELISA YUKIE YAMAGUTI MIYABUKURO, RICARDO MANABU YAMAGUTI, SUELI KIOMI YAMAGUTI KOSHINO, TOMAZ MINORU YAMAGUTI, ANTONIO APARECIDO MORONTA, BENIGNO RODRIGUES MORONTA FILHO, JOSE LUIS MORONTA, MARIA TEREZA MORONTA PONTES, MERCEDES MORONTA BAZAN, SUELI GRANITO MORONTA DE PAULA DESPACHO O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias nos casos especificados na Lei (Princípio da Taxatividade). Diante disso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015 do CPC ou da legislação extravagante. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator